Tribunal: STF
Processo: AR 2323
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCINDIR ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incabível a ação rescisória em face de acórdão que não conhece do recurso, em decorrência de razões processuais, sem adentrar no mérito da causa. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.